Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704162-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Antonietta Valle Agravado: Luana Araújo Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Antonietta Valle (Id. 68554687) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 073226624.2023.8.07.0001. Afigura-se perceptível que, embora a decisão referida no Id. 68684591 tenha sido devidamente publicada, a agravada não foi intimada para o oferecimento de contrarrazões. Assim, à agravada para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator